Tribunal: TJDFT
Processo: 0767824-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CONSULTA EM PSICOLOGIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o réu lhe forneça “Consulta em Psicologia” observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em seu recurso aponta que aguarda pela consulta desde abril de 2022, sem previsão de quando será atendida. Assinala não ser razoável invocar a cláusula da reserva do possível diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar o fornecimento da consulta no prazo de 30 dias.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a omissão estatal para designar data para a realização de consulta e eventual necessidade de fixar prazo para cumprimento da decisão.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora aguarda consulta em psicologia desde abril de 2022 face o quadro de episódio depressivo não especificado. Ainda, apesar de agendada a consulta no decorrer da demanda, para janeiro de 2024, não foi possível o comparecimento da parte autora, sendo informado pela sua genitora que a ausência naquele dia foi porque “estava em surto”, remanescendo o interesse para a designação de nova data para a consulta.
6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
7. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
8. A parte autora aguarda pela consulta desde abril de 2022. Ademais, não foi possível comparecer à consulta agendada para janeiro de 2024 em decorrência de problemas de saúde, sendo relevante pontuar que remanesce o interesse na consulta e, inclusive, já foi ultrapassado o prazo de 100 dias estabelecido no Enunciado 93 do CNJ, ainda que considerado como termo inicial o dia 25/01/2024 (data daquela consulta). É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, e reiterando que o período razoável, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta peiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal disponibilize a consulta em psicologia em favor da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 93/CNJ.